Tribunal: STF
Processo: RE 1368225
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Formularam pedido de ingresso como amicus curiae as seguintes entidades:



    . União – e. doc 311 – petição 59.684/2022;



    . Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário (IBDP) – e. doc 301 – petição 44.659/2022;  



    . Sindicato dos Delegados de Polícia Federal no Paraná (SINDPF-PR) – e. doc 315 – petição 66.747/2022;  



    . Instituto de Estudos Previdenciários (IEPREV) – e. doc 320 – ID: a75406a7 – petição 11.431/2023;  



    . Federação Nacional das Empresas de Segurança e Transporte de Valores (FENAVIST) – e. doc 327 – ID: ad6c7ba9 – petição 30.900/2023;  



    . Confederação Nacional dos Vigilantes, Empregados em Empresas de Segurança, Vigilância e Transportes de Valores e dos Cursos de Formação e Especialização de Vigilantes, Prestação de Serviços Militares e seus anexos e afins (CNTV-PS) – e. doc 344 – ID: 0c01f7db – petição 46.139/2024;  



    . AGM Brasil – Associação Nacional de Guardas Municipais do Brasil – e. doc 355 – ID: 12995613 – petição 89671/2024;



    Em síntese, cada um dos requerentes alega possuir interesse direto na questão em debate e que sua experiência e conhecimento podem contribuir substancialmente para a elucidação do pleiteado direito à aposentadoria especial dos vigilantes.



    Esse o breve relatório após o qual decido.



    Dada a relevância da matéria e por entender demonstrada a representatividade dos postulantes, defiro os seguintes pedidos:



    União – e. doc 311 – petição 59.684/2022;



    IBDP – e. doc 301 – petição 44.659/2022;  



    SINDPF-PR – e. doc 315 – petição 66.747/2022; e  



    FENAVIST – e. doc 327 – ID: ad6c7ba9 – petição 30.900/2023; e  



    CNTV-PS – e. doc 344 – ID: 0c01f7db – petição 46.139/2024.



    Indefiro o pedido de ingresso do IEPREV (e. doc 320 – ID: a75406a7 – petição 11.431/2023), por reputar inadequada a sobreposição de argumentos.



    Indefiro o pedido de ingresso da AGM Brasil (e. doc 355 – ID: 12995613 – petição 89671/2024), por não vislumbrar a relevância de sua contribuição ao debate em análise, notadamente em razão do Plenário do Supremo já haver esgotado a discussão específica que lhe dizia respeito no ARE 1.215.727/SP, piloto do Tema 1.057, em cujo âmbito fora fixada tese desfavorável à pretensão de obtenção, pelos guardas civis, do direito à aposentadoria especial (transitado em julgado em 4.10.2019).



    À Secretaria Processante para as devidas anotações.



    Dê-se vista à Procuradoria-Geral da República e, após, retornem-me conclusos.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente